Tribunal: TJPA
Processo: 0000444-94.2011.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAMANDADO DE SEGURANÃA. SERVIDORES PÃBLICOS ESTADUAIS OCUPANTES DOS CARGOS DE ESCRIVÃO, INVESTIGADOR E PAPILOSCOPISTA DA POLÃCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÃ. MANDAMUS IMPETRADO VISANDO O PAGAMENTO DE GRATIFICAÃÃO DE ESCOLARIDADE â POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE NÃVEL SUPERIOR QUE ENCONTRA PREVISÃO NOS ARTIGOS 132, VII e 140, III, da Lei 5.810/94 (REGIME JURÃDICO ÃNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÃ), EM CONSONÃNCIA COM A SÃMULA NÂº 16 TJPA. CONCESSÃO DA SEGURANÃA AOS IMPETRANTES OCUPANTES DOS CARGOS DE ESCRIVÃO, INVESTIGADOR E PAPILOSCOPISTA. NEGADA SEGURANÃA AO IMPETRANTE OCUPANTE DOS CARGOS DE AUXILIAR TÃCNICO DE POLÃCIA QUE NÃO SE ENQUADRA ENTRE OS CARGOS ELEVADOS Ã CATEGORIA DE NÃVEL SUPERIOR.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº: 0000444-94.2011.814.0000
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE (S): ELIZEU BRAGA DO NASCIMENTO E OUTROS
IMPETRADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
LITISCONSORTE: ESTADO DO PARÁ
RELATOR (A): DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS OCUPANTES DOS CARGOS DE ESCRIVÃO, INVESTIGADOR E PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ.
MANDAMUS
IMPETRADO VISANDO O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR QUE ENCONTRA PREVISÃO NOS ARTIGOS 132, VII e 140, III, da Lei 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ), EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 16 TJPA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA AOS IMPETRANTES OCUPANTES DOS CARGOS DE ESCRIVÃO, INVESTIGADOR E PAPILOSCOPISTA. NEGADA SEGURANÇA AO IMPETRANTE OCUPANTE DOS CARGOS DE AUXILIAR TÉCNICO DE POLÍCIA QUE NÃO SE ENQUADRA ENTRE OS CARGOS ELEVADOS À CATEGORIA DE NÍVEL SUPERIOR.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança nº 0000444-94.2011.814.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do
mandamus
, concedendo a segurança pleiteada,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 11 de maio de 2021.
Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ELIZEU BRAGA DO NASCIMENTO,
e outros em face de ato tido como ilegal e omissivo, atribuído ao
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Aduzem os impetrantes, que são Servidores Públicos dos quadros de carreira da Polícia Civil do Estado do Pará, ocupantes dos cargos de Escrivão, Investigador e Papiloscopista e que fazem jus ao adicional de nível superior previsto na Lei n° 5.810/94.

Defendem que é direito dos servidores policiais de carreira que exercem a função de Polícia Judiciária, receberem vencimento compatível com a importância e complexidade do cargo que exige graduação e nível superior completo por imperativo da Lei Complementar n° 022/94.

Nesse contexto, pugnaram pela concessão de medida liminar e, no mérito, pela concessão da segurança para que o impetrado inclua nos vencimentos dos impetrantes o adicional de nível superior devido, bem como, o pagamento das diferenças apuradas a partir da data da impetração do mandamus.

Inicialmente coube à relatoria do feito ao Exmo. Desembargador Cláudio Augusto Montalvão Neves, o qual deferiu a liminar pleiteada, exceto ao impetrante José Findo Feio, que ocupa o cargo de auxiliar técnico da polícia.

Devidamente intimada, a autoridade coatora prestou informações (fls. 101/118) defendendo a inexistência de direito líquido e certo, e suscitando a inconstitucionalidade dos arts. 132, VII e 140, III do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, por notória violação aos artigos 61, §1°, II, alínea ¿a¿ e 63 da Constituição Federal, bem como ao princípio da separação dos poderes.

Estado do Pará aderiu integralmente as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls. 120)

Foram opostos Agravo Interno visando a reconsideração da decisão. Contudo, o mesmo restou indeferido.

Ao mesmo passo, opostos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, também foram rejeitados.

Interposto, então, Recurso Especial (fls. 161/165), a vice presidência deste E, Tribunal negou seguimento, uma vez que a matéria ainda não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal
a quo.

Após, coube a mim a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pela concessão da segurança aos impetrantes, com exceção do Sr. José Sindo Feio, em razão do cargo ocupado não fazer parte daqueles elevados à categoria de nível superior.

Vieram os autos conclusos.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço o
mandamus
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não há como acolher a alegação de inconstitucionalidade dos artigos 132, VII e 140, III, da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará), uma vez que os impetrantes se aplica a regra da norma anterior, vigente à época de suas contratações, a qual não exigia nível superior ao cargo em questão.

A matéria não é novidade nesta E. Corte, que reconheceu como ilegal a omissão do Poder Executivo Estadual ao não incluir o percentual alusivo à gratificação de escolaridade aos ocupantes dos cargos de Investigador, Escrivão e Papiloscopista que concluíam a graduação de nível superior. Para dirimir a controvérsia, foi editada a Súmula,
in verbis
:
Súmula nº 16 (Res.01/2016 - DJ. Nº 5888/2016, 14/1/2016)
: Viola direito líquido e certo a manifestação da Administração o Pública que nega a servidor concursado, ocupante dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará, graduado em nível universitário, a percepção de gratificação de escolaridade de nível superior, cujo delineamento é conferido pela conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994. (Súmula n. 16, 1ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 13/01/2016, DJ 14/1/2016, p. 6-7)

Dito isso, rechaçando a inaplicabilidade da norma aos impetrantes, friso que a gratificação de escolaridade importa em verba adicional assegurada aos servidores do Estado do Pará, com base nos artigos 132, VII e 140, III, da Lei 5.810/94 (RJU), que assim dispõe:
Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:
VII - pela escolaridade;
Art. 140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:
III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Do dispositivo acima, tem-se que a única exigência legal para o pagamento da gratificação de escolaridade é que o cargo ocupado pelo servidor exija ¿habilitação correspondente à conclusão do grau universitário¿.

A Lei Complementar nº 22/1994 (com alterações trazidas pela Lei Complementar nº 46/2004) que estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, sobre o tema, assim dispõe:
Art. 29. A carreira policial civil, típica de Estado, é integrada pelos seguintes cargos, com graduação em nível superior:
I - Quadro de Autoridade Policial:
a) Delegado de Polícia - Código: GEP-PC-701;
II - Quadro de Agente da Autoridade Policial:
a) Investigador de Polícia - Código: GEP-PC-705; e
b) Escrivão de polícia - Código: GEP-PC-706;
III - Quadro de Técnicos de Polícia:
a) Papiloscopista - Código: GEP-PC-708
Art. 45 - A função de Polícia Judiciária, sujeita o funcionário à prestação de serviço com risco de vida, insalubridade, dedicação exclusiva, respeitadas as garantias constitucionais e cumprimento de horário em regime de tempo integral, realização de plantões noturnos e chamadas a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nas dispensas de trabalho, bem como, a realização de diligências policiais, em qualquer região do Estado ou fora dele,
recebendo o policial todas as gratificações e adicionais correspondentes à exigibilidade e peculiaridade do exercício de sua função, conforme dispõe esta lei
.
Art. 47. São requisitos para participação nos concursos públicos da Polícia Civil:
IV - nível de escolaridade de bacharel em direito para o cargo de Delegado de Polícia Civil; graduação de nível superior completo para os cargos de Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia e Papiloscopista.
(Grifo meu)

Constata-se, portanto, que a legislação que rege os direitos e deveres dos Servidores Públicos integrantes do quadro da Polícia Civil prevê a gratificação de escolaridade para Delegado de Polícia, Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista que possuem graduação em nível superior.

O
mandamus
sustenta que a vantagem vem sendo suprimida mensalmente da remuneração dos impetrantes, em ato atentatório a direito líquido e certo.

Ressalta-se que, o RJU é norma de eficácia plena, vigente desde a data de sua publicação, em 24/01/1994. Decerto, os impetrantes deveriam ter percebido o adicional de escolaridade desde quando cumpriram o requisito de habilitação correspondente à conclusão de grau universitário, posto que a lei já era eficaz.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora e quando não tiver sido negado o próprio direito vindicado, como no caso em apreço em que os impetrantes não obtiveram qualquer resposta da autoridade coatora a respeito do pagamento da gratificação aqui pleiteada, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2. Os artigos 132 e 140, III, da Lei 5.810/1994, garantem ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário o direito a receber gratificação de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento. 3. A Lei Complementar nº 22 exige que o cargo de Papiloscopista seja provido por pessoa com graduação em nível superior. 4. Tendo os impetrantes comprovado que exercem o cargo e que possuem graduação em nível superior, fazem jus ao recebimento da gratificação de escolaridade. 5. É irrelevante a alegação do Estado do Pará de que os impetrantes não têm direito à referida parcela, pelo fato de terem ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que o cargo de Investigador não exigia graduação em nível superior, pois, por expressa disposição legal, a gratificação de escolaridade é devida em razão do exercício do cargo. (Lei 5.810/1994, Art. 140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções: III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário). 6. SEGURANÇA CONCEDIDA.¿ (ACÓRDÃO Nº 109.559 - DJE: 04.07.2012. CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. MANDADO DE SEGURANÇA N.º 2012.3.009711-0. COMARCA: BELÉM/PA. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO).
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ESCRIVÃO DE POLICIA. EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. CARACTERIZADA. GRADUAÇÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. In casu ficou caracterizada a violação a direito liquido e certo do impetrante ao recebimento da gratificação de escolaridade face o preenchimento dos requisitos legais pelo impetrante, consoante o estabelecido no art. 29 da Lei Complementar n.º 22/94, c/c art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94. Precedentes do TJE/PA. Segurança concedida à unanimidade. (2015.00912488-82, 143.976, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-17, Publicado em 2015-03-19)
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PAPILOSCOPISTAS. POLÍCIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DE 80%. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 29, 29-A, 45 E 47 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 22/94 C/C ART. 132, VII E ART. 140, INCISO III DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. VERBA DEVIDA DESDE A VIGÊNCIA DO RJU. 24/01/1994. HONORÁRIOS NOMINALMENTE FIXADOS. §§ 3º E 4º DO ART. 20 DO CPC/73. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MODULAÇÃO. TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1- Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar o Estado do Pará a pagar aos autores o adicional de escolaridade, no período de janeiro/1994 a junho/1995; fixou honorários na ordem de 20% sobre o valor da condenação; 2- Fazem jus à gratificação de escolaridade de 80% (oitenta por cento), prevista no art. 140, III do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado do Pará, os integrantes do quadro da Polícia Civil, ocupantes dos cargos de Escrivão, Investigador, Paliloscopista, uma vez que a Lei Complementar 22/94 exige para o cargo formação superior, sendo devido o pagamento desde a vigência do RJU, em 24/01/1994; 3- O juízo a quo fixou honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, o § 4º do art. 20 do CPC/73, estabelece que a condenação em honorários em face da fazenda pública deve respeitar o juízo equitativo do magistrado, o que configura a fixação de honorários em valor nominal, de acordo com os parâmetros estabelecidos no § 3º, do mesmo dispositivo. Assim, considerando a matéria versada nos autos, bem como os valores e o período albergado pelo direito dos autores, entendo proporcional e razoável aferir a verba honorária na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a sentença ser alterada neste particular; 4- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 5- Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente alterada.
(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00051295419988140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/05/2019)

Desse modo, tendo comprovado os impetrantes Elizeu Braga do Nascimento, Carlos Abel Lopes Soares, Carlos Augusto Ferreira dos Santos, e Samuel Gonçalves Barros que preenchem os requisitos ao recebimento da gratificação de nível superior, na forma do art. 29 da Lei Complementar n.º 22/94, c/c art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94, vislumbro possuírem direito liquido e certo ao direito vindicado.

Tão somente em relação ao impetrante José Sindo Feio, pela documentação trazida aos autos, especificamente quanto à declaração de fls. 56 e carteira funcional de fls. 52, denota-se que ocupa o cargo de Auxiliar Técnico de Polícia, portanto, fora dos cargos elevados à categoria de nível superior nos termos da lei, não possuindo direito líquido e certo à vantagem.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO MANDADO DE SEGURANÇA, CONCEDENDO A SEGURANÇA AOS IMPETRANTES
Elizeu Braga do Nascimento, Carlos Abel Lopes Soares, Carlos Augusto Ferreira dos Santos, e Samuel Gonçalves Barros; e
NEGANDO A SEGURANÇA AO IMPETRANTE
José Sindo Feio, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém-PA, 11 de maio de 2021.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora